Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701808-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL MOURA FERREIRA IMPETRADO: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança contra ato judicial proferido pelo Juíza do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de quotas sociais de sociedade empresarial LIVING PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS LTDA do qual o devedor Erick Nobre Adorno tem participação. Em resumo, sustenta o impetrante que foram realizadas diligências em busca de patrimônio do devedor, sem sucesso e que foi pedido a desconsideração da personalidade jurídica inversa da sociedade empresarial, porém foi indeferida. Consigna a existência de direito líquido e certo, pois a continuidade da execução se dá no interesse do credor, de modo que diante do insucesso em busca de patrimônio, não lhe restou alternativa senão requerer a penhora de quotas sociais. Assinala que, ao contrário do que afirma a autoridade coatora, o procedimento a tanto é compatível com o sistema dos juizados especiais, pois não há vedação legal nesse sentido na lei de regência. Postula a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até a solução final e concessão da segurança visando à nulidade do ato e deferir a penhora das quotas sociais. A decisão impugnada apresenta o seguinte conteúdo: “A penhora de faturamento de empresa da qual o executado é sócio, prevista no art. 866 do CPC, não pode ser acolhida neste caso, uma vez que a empresa LIVING PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA não é parte na execução. O patrimônio da empresa não pode ser atingido por dívidas particulares do sócio, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, e que dependem da desconsideração inversa da personalidade. Por outro lado, a penhora das quotas sociais depende da adoção do complexo procedimento previsto nos arts. 861 do CPC, e possui chances remotas de sucesso, considerando, primeiramente, a necessidade de colaboração da sociedade, o que já se vislumbra dificultoso e, em um segundo momento, na provável inexistência de interessados na aquisição das quotas, além de significar custo ao exequente com a nomeação de administrador, sendo procedimento incompatível com os Juizados Especiais. Defiro a renovação de tentativa de penhora de ativos via SISBAJUD. Valor do débito: R$28.905,08.” DECIDO. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Todavia, mostra-se possível receber o mandado de segurança como agravo de instrumento em aplicação da fungibilidade, desde que presentes o erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação, consoante o enunciado da Súmula n. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. No caso, no entanto, não vislumbro tais requisitos. Não há no ato apontado como coacto erro de procedimento ou risco de dano irreparável ao exequente. Inicialmente, a questão se acha preclusa, pois em outras oportunidades o exequente requereu ao juízo de origem a mesma providência que foram indeferidas (ID 7827064 e 22753345 – processo 0713759-14.2016.8.07.0016), mas não houve impugnação por meio de recurso próprio nas ocasiões. Não obstante, em razão da própria natureza da sociedade empresarial por responsabilidade limitada que é formada com base na affectio societatis, a apropriação de quotas por terceiro alheio à sociedade mostra imprópria, por isso inicialmente se dá oportunidade aos demais sócios assumirem-nas em razão da preferência que têm ou a própria sociedade as integraliza, sem a redução do capital. Não acontecendo uma ou outra, procede-se a necessária a liquidação. De qualquer sorte, todo o procedimento depende de diligências e atuação direta da sociedade e dos seus sócios, retardando o andamento regular do processo, mostrando-se, pois, incompatível com o sistema dos juizados especiais o qual é norteado pelos princípios da simplicidade e celeridade, entre outros. De outra parte, não se verifica risco de dano irreparável algum na decisão impugnada, pois a própria parte pode promover outras diligências em busca de bens, além do que foi deferida também a renovação de pesquisas perante o SISBAJUD em contas do devedor. Quanto à questão do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica anteriormente, a discussão também se acha preclusa, pois não foi impugnada oportunamente. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, indefiro liminarmente o mandado de segurança. Custas pelo impetrante. (e) Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito